Tribunal: TJSP
Processo: 1024941-46.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. empréstimo consignado em folha de pagamento. Réu que cobra taxa acima da pactuada e do limite legal permitido pela Instrução Normativa 28 do INSS. necessidade da apresentação do contrato firmado. divergência entre o valor constante nos documentos do réu e do INSS. Réu que deve comprovar qual o valor real liberado para o autor.
O cerceamento de

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. empréstimo consignado em folha de pagamento. Réu que cobra taxa acima da pactuada e do limite legal permitido pela Instrução Normativa 28 do INSS. necessidade da apresentação do contrato firmado. divergência entre o valor constante nos documentos do réu e do INSS. Réu que deve comprovar qual o valor real liberado para o autor.
O cerceamento de defesa do autor restou caracterizado nos autos, uma vez que os documentos do INSS indicam a contratação de um valor e os documentos acostados pelo réu indicam outro. Réu que deve apresentar o contrato assinado pelo autor com o real valor financiado e disponibilizado. Necessidade de perícia contábil para verificar se a taxa de juros está acima daquela prevista pelo INSS ou não. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

Preliminar acolhida. sentença anulada.